Tribunal: TJDFT
Processo: 0750504-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0750504-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEOVANE BELO SOUSA IMPETRANTE: CELSO JOSE DE ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO CRIMINAL E TRIBUNAL JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DF D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por CELSO JOSÉ CARBONARO DE ANDRADE em favor de GEOVANE BELO SOUSA contra decisão que indeferiu o pleito de desentranhamento da Ação Penal no 0719745-24.2022.8.07.0020, em trâmite na Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, de documentos que reputa serem provas ilícitas, restando prejudicado o pedido de adiamento de audiência a ser realizada em 27/11/2023. Verifico que o pedido liminar já foi apreciado e indeferido pelo i. desembargador plantonista (decisão de ID n. 53832888), cujos fundamentos ratifico. Venham as informações. Após à Procuradoria do Ministério Público para parecer. Depois, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator